Tribunal: TJES
Processo: 5032026-55.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota; Juros/Correção Monetária; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032026-55.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ODETE MARIA MERLO SOUTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE JUROS DE MORA EM PRECATÓRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DE LIQUIDAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de repetição de indébito, condenando o ente público à devolução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre juros de mora pagos em precatório judicial, com atualização pela taxa SELIC desde o recolhimento indevido, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação oportuna aos critérios de cálculo e à retenção do IRRF na fase de liquidação e expedição do precatório acarreta preclusão temporal e consumativa; (ii) estabelecer se é admissível a utilização de ação autônoma de repetição de indébito para rediscutir critério jurídico de liquidação já estabilizado no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual civil adota os princípios da eventualidade e da preclusão como garantias da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais, vedando a rediscussão de matérias não impugnadas no momento oportuno.

4. A retenção do imposto de renda sobre os juros de mora constou expressamente do demonstrativo de retenção tributária elaborado na fase de liquidação do precatório, regularmente homologado e finalizado, sem impugnação pela parte beneficiária.

5. O levantamento dos valores do precatório sem qualquer ressalva configura aceitação tácita dos critérios jurídicos adotados na liquidação, caracterizando preclusão consumativa.

6. A distinção entre erro material aritmético, corrigível a qualquer tempo, e erro relativo aos critérios jurídicos de cálculo é relevante, pois a definição das rubricas tributáveis e da incidência de tributo integra o critério jurídico da liquidação, sujeito à preclusão.

7. A incidência ou não de imposto de renda sobre determinada parcela do precatório constitui matéria que deve ser arguida na fase própria do cumprimento de sentença, não podendo ser reaberta após a estabilização dos atos executivos.

8. A utilização da ação de repetição de indébito como via oblíqua para afastar preclusão já consumada viola o regime das preclusões sucessivas e compromete a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação oportuna aos critérios jurídicos de cálculo e à retenção tributária na fase de liquidação e expedição do precatório acarreta preclusão temporal e consumativa.

2. A incidência ou não de tributo sobre parcelas do precatório integra critério jurídico de liquidação e não se confunde com erro material aritmético.

3. É inadmissível a propositura de ação autônoma de repetição de indébito para rediscutir critério de liquidação já estabilizado pelo levantamento do precatório sem ressalvas.

Dispositivos relevantes citados
: Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.041.127/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.481/RS, Segunda Turma; TRF-3, AI nº 5010100-64.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, 10ª Turma, j. 01.08.2024; TRF-1, AGTAG nº 0016126-72.2014.4.01.0000, Rel. Des. Fed. César Jatahy, 2ª Turma, j. 27.04.2022; STF, Tema 808.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032026-55.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ODETE MARIA MERLO SOUTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 16849029, que julgou procedente o pedido formulado por
ODETE MARIA MERLO SOUTO
e condenou o ente público à repetição de indébito do IRRF incidente sobre os juros de mora no valor recebido pela parte autora nos autos do processo nº 0003476-63.2001.8.08.0050 (precatório nº 00029124- 68.2019.8.08.0000).

Em suas razões, o ente público sustenta a reforma integral do julgado, arguindo a ocorrência de preclusão máxima, consumativa e temporal.

Alega que os critérios de cálculo e a respectiva retenção tributária foram consolidados na fase de liquidação do precatório n.º 0029124-68.2019.8.08.0000, tendo a recorrida levantado os valores sem qualquer insurgência oportuna, o que inviabilizaria a rediscussão da matéria em nova demanda.

Contrarrazões, id. 16849032, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O ponto fulcral da insurgência estatal reside na estabilização dos atos processuais executivos e na impossibilidade de se utilizar a ação de repetição de indébito como via oblíqua para contornar a preclusão operada na fase de cumprimento de sentença e expedição de precatório.

Destaco que o direito processual civil pátrio adota o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão como mecanismos de garantia da segurança jurídica e da celeridade processual, impedindo que questões decididas ou que deveriam ter sido suscitadas em momento oportuno sejam eternamente reabertas.

No caso vertente, verifico que a retenção do IRRF sobre os juros de mora foi discriminada no cálculo de retenção tributária elaborado pela assessoria de precatórios deste Tribunal, devidamente homologado e finalizado com a expedição em novembro de 2021.

Consigno que há uma distinção fundamental entre o erro material aritmético — corrigível a qualquer tempo — e o erro sobre os critérios jurídicos de cálculo.

Enquanto o primeiro refere-se a equívocos operacionais aritméticos, o segundo abrange a definição das rubricas incidentes, índices de correção e natureza das verbas para fins de retenção.

A incidência ou não de tributo sobre determinada parcela do precatório constitui critério jurídico de liquidação que se submete à preclusão temporal e consumativa se não impugnado no prazo legal após a intimação dos cálculos.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO . POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O erro material é corrigível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer momento pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão. Ocorre que o dito erro material nos cálculos elaborados em sede de cumprimento de sentença se refere àquele relativo ao equívoco na realização de operação aritmética ou que revele mera inexatidão material (STJ, REsp n. 2.041 .127/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024). 2. Os erros sobre os critérios do cálculo sujeitam-se à preclusão, até mesmo nos casos que envolvem erros de correção monetária e juros moratórios (STJ, AgInt no REsp n. 1 .958.481/RS, Segunda Turma), matérias de ordem pública
. 3. No caso, evidencia-se a existência de erro material, detectável de plano, eis que a decisão que homologou os cálculos indicou expressamente a data de 17/12/2019 para atualização dos valores devidos, devendo esta data constar da requisição de pequeno valor – RPV . 4. Tratando-se de mero erro material na data da conta de liquidação, não se observa a ocorrência de preclusão, devendo ser corrigida a data no ofício requisitório. 5. Agravo de instrumento provido .

(TRF-3 - AI: 50101006420244030000, Relator.: Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, Data de Julgamento: 01/08/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO . INVERSÃO DOS POLOS DA EXECUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE EM AÇÃO PROPRIA DE REPETIÇÃO . AGRAVO IMPROVIDO.
1. Havendo levantamento dos requisitórios, sem qualquer oposição, demonstra que houve aceitação tácita da verba retida, fato incompatível com pedido de ressarcimento dos noticiados valores retidos, a título de IRPF, por força da preclusão consumativa
. 2. Não tendo os agravantes utilizado o momento processual próprio para impugnação, operou-se a preclusão para discutir no âmbito do processo a matéria, mas, eventualmente, poderá ser suscitada como repetição de indébito contra a Fazenda. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(TRF-1 - AGTAG: 00161267220144010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 09/05/2022 PAG PJe 09/05/2022 PAG)

Assim, uma vez que a parte autora anuiu com o demonstrativo de retenção tributária no bojo do precatório, a matéria tornou-se imutável no âmbito daquele cumprimento de sentença, pois configura preclusão consumativa, revelando a aceitação dos termos da liquidação.

A pretensão de ajuizar ação autônoma para rediscutir a base de cálculo da retenção tributária já efetivada e aceita fere o sistema de preclusões sucessivas que rege o processo civil.

Não se ignora o mérito da não incidência de IR sobre juros moratórios (Tema 808/STF). Todavia, o direito material não sobrevive ao aniquilamento processual decorrente da inércia da parte em sede de liquidação judicial. A segurança jurídica impõe que os atos de execução, uma vez exauridos com o pagamento e o levantamento do depósito sem ressalvas, não sejam desconstituídos por demanda posterior que ignore a preclusão operada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspendo, porém, a condenação, em decorrência do deferimento da assistência judiciária (id. 16849012).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)